Tribunal: CARF
Processo: 10980.933896/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.933896/2011-33
ACÓRDÃO
1401-007.669 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CATLOG LOGÍSTICA DE TRANSPORTES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. GLOSA DE
ESTIMATIVAS.
A ausência de quitação de débitos correspondentes a estimativas mensais
constitui fundamento idôneo para a glosa dos respectivos valores na
composição de saldo negativo de IRPJ e a consequente não homologação
de compensações.
DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO.
Uma vez comprovada, por meio de extratos dos sistemas da Fazenda
Nacional, a extinção por pagamento dos débitos que maculavam o crédito,
impõe-se a reforma da decisão recorrida para reconhecer o direito
creditório da contribuinte e determinar a homologação das compensações
declaradas.
Súmula CARF no 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.669 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.933896/2011-33
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernando Augusto Carvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Paulo Elias da Silva Filho (substituto[a] integral), Andressa Paula
Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente), a
fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Luiz Augusto de
Souza Goncalves, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela CATLOG LOGÍSTICA DE
TRANSPORTES S/A (doravante Recorrente) contra o Acórdão no 15-45.255, proferido em 10 de
outubro de 2018 pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador/BA (DRJ/SDR).
O referido acórdão julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente, reconhecendo parcialmente o direito creditório relativo a saldo
negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente ao ano-calendário de 2005.
A controvérsia teve início com a transmissão, em 03/05/2007, do Pedido Eletrônico
de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no
15235.31079.030507.1.7.03-0345, no qual a Recorrente declarou um saldo negativo de CSLL no
valor original de R$ 51.939,99 para o ano-calendário de 2005.
Em 02/12/2011, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR emitiu o
Despacho Decisório no 013471927, que homologou parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP, reconhecendo um saldo negativo disponível de apenas R$ 1.893,59.
A decisão fundamentou-se na não confirmação de parte das parcelas de crédito
referentes a retenções na fonte e estimativas compensadas.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.669 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.933896/2011-33
3
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, erro na atualização do saldo negativo pela taxa Selic
(2,58% ao invés de 17,64%) e que valores que compunham o saldo negativo de CSLL haviam sido
objeto de declarações de compensação pendentes em processos fiscais, entendendo que não
existiam débitos pendentes.
Após análise da Manifestação de Inconformidade, a DRJ/SDR proferiu o Acórdão no
15-45.255 em 10/10/2018. Neste, a DRJ julgou procedente em parte a manifestação,
reconhecendo um direito creditório suplementar de R$ 38.337,47, elevando o saldo negativo
disponível para R$ 40.231,06.
Contudo, manteve a glosa de estimativas de CSLL referentes aos meses de
fevereiro, maio e outubro de 2005, sob o argumento de não homologação das compensações
declaradas nos respectivos PER/DCOMPs e não quitação dos débitos, que teriam sido
encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União.
A DRJ também consignou que a valoração do crédito obedeceria ao disposto nos
arts. 142 e 143 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017.
A Recorrente foi cientificada do teor do Acórdão no 15-45.255 em 17/10/2019 e,
em 18/11/2019, interpôs o presente Recurso Voluntário ao CARF.
Em suas razões recursais, sustenta que:
As glosas das estimativas de CSLL são indevidas, pois os débitos correspondentes às
estimativas de fevereiro (R$ 5.229,68), maio (R$ 1.603,60) e outubro (R$ 4.875,65) de 2005, que
foram o fundamento para a manutenção das glosas pela DRJ, foram integralmente quitados por
meio de adesão ao programa de parcelamento especial previsto na Lei no 11.941/2009, reaberto
pela Lei no 12.865/2014.
Para comprovar, anexou documentos que atestam a extinção das respectivas
inscrições em Dívida Ativa da União (nos 90.6.12.001845-05, 90.6.12.001945-78 e 90.6.12.001846-
96) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Aponta que o Acórdão no 15-45.255, ao tratar da glosa referente à estimativa de
outubro de 2005 (processo 10980.915802/2009-20), mencionou o valor de R$ 1.603,60, quando o
valor correto, conforme o próprio PER/DCOMP e os extratos processuais, é de R$ 4.875,65.
Reitera a alegação de que a atualização do saldo negativo de CSLL foi realizada com
percentual de taxa Selic a menor, devendo o PER/DCOMP ser retificado para refletir o percentual
correto de 17,64%.
A Recorrente requer o provimento do Recurso Voluntário para que seja deferido
integralmente o crédito pleiteado e homologada a totalidade das compensações a ele vinculadas,
com o cancelamento das glosas realizadas e a correta aplicação da taxa Selic.

Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.669 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.933896/2011-33
4
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
A controvérsia central reside na extensão do direito creditório da Recorrente
relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005. Especificamente, discute-se a
manutenção das glosas de estimativas de CSLL referentes aos meses de fevereiro, maio e outubro
de 2005, a existência de erro material no acórdão recorrido e a correta aplicação da taxa Selic para
atualização do crédito.
A DRJ/SDR manteve as glosas das estimativas de CSLL dos meses de fevereiro, maio
e outubro de 2005, fundamentando sua decisão na "não homologação da compensação declarada
no PER/DCOMP" e na "não quitação do débito", que teriam sido encaminhados para inscrição em
Dívida Ativa da União.
No entanto, a Recorrente, em sede de Recurso Voluntário, apresentou farta
documentação comprobatória da quitação integral desses débitos por meio de adesão ao
programa de parcelamento especial (Lei no 11.941/2009, reaberto pela Lei no 12.865/2014).
As consultas às inscrições em Dívida Ativa da União (nos 90.6.12.001845-05,
90.6.12.001945-78 e 90.6.12.001846-96) anexadas aos autos demonstram que tais débitos foram
extintos da base de dados da PGFN.
Há que se considerar as provas carreadas aos autos, especialmente aquelas que
demonstram a superveniente extinção dos débitos que fundamentaram as glosas, pois dialogam
com a decisão recorrida.
A quitação dos débitos, devidamente comprovada, desconstitui o fundamento
principal da glosa, tornando o crédito de CSLL correspondente plenamente reconhecível.
Adicionalmente, verifica-se o apontado erro material no Acórdão no 15-45.255 da
DRJ/SDR. Ao referir-se à estimativa de CSLL do mês de outubro de 2005 (processo
10980.915802/2009-20), o acórdão mencionou o valor de R$ 1.603,60, quando o valor correto é
R$ 4.875,65. Tal retificação é imperativa para a correta apuração do crédito.
A Recorrente alega que a atualização do saldo negativo de CSLL foi realizada com
um percentual de taxa Selic a menor (2,58% ao invés de 17,64%). A DRJ/SDR, em sua decisão,
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.669 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.933896/2011-33
5
limitou-se a afirmar que a valoração do crédito obedeceria ao disposto nos arts. 142 e 143 da
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017.
É fundamental que a atualização monetária dos créditos tributários seja realizada
de forma precisa e em estrita conformidade com a legislação aplicável, utilizando-se a taxa Selic
acumulada desde a data de origem do crédito até a data da efetiva compensação ou restituição.
A divergência apontada pela Recorrente demanda uma nova e acurada verificação,
a fim de garantir a integridade do direito creditório, que deverá ser implementada no momento da
liquidação do valor do crédito reconhecido.
Diante da comprovação da quitação dos débitos que serviram de base para as
glosas das estimativas de CSLL, impõe-se o reconhecimento dos créditos correspondentes.
Neste sentido:
Súmula CARF no 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
O erro material no acórdão recorrido também deve ser corrigido. Por fim, a questão
da correta aplicação da taxa Selic para a atualização do crédito deve ser reexaminada para
assegurar a plena recomposição do valor devido.
Portanto, é de se reformar a decisão recorrida no que tange à manutenção das
glosas das estimativas de CSLL referentes aos meses de fevereiro, maio e outubro de 2005,
reconhecendo o direito creditório da Recorrente sobre os valores de R$ 5.229,68 (fevereiro/2005),
R$ 1.603,60 (maio/2005) e R$ 4.875,65 (outubro/2005), em virtude da comprovada quitação dos
débitos correspondentes via parcelamento especial.
No mais, cabe a Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem proceder a
liquidação do cálculo do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005, incluindo os valores
ora reconhecidos e corrigindo o erro material apontado no acórdão recorrido para a estimativa de
outubro de 2005, bem como realize a correta aplicação da taxa Selic acumulada para a atualização
de todo o crédito, desde a data de sua origem até a data da efetiva compensação, conforme o que
determinam os arts. 142 e 143 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para reformar o
acórdão recorrido, para reconhecer o direito creditório da Recorrente sobre os valores de R$
5.229,68 (fevereiro/2005), R$ 1.603,60 (maio/2005) e R$ 4.875,65 (outubro/2005), em virtude da
comprovada quitação dos débitos correspondentes via parcelamento especial, no limite do crédito
disponível.
É como voto.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.669 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.933896/2011-33
6
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 190
DF CARF MF
Original